Tribunal: CARF
Processo: 10855.902806/2013-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.902806/2013-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.049 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de junho de 2022
Recorrente
NIPRO MEDICAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 29/01/2010
DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS A PROLAÇÃO DO DESPACHO
DECISÓRIO. ERRO DE FATO. PN No 2/2015. SÚMULA CARF No 164.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO A MAIOR.
FORÇA PROBANTE.
A retificação da DCTF, depois de prolatado o despacho decisório, não é
impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte demonstre
o erro, e por conseguinte, a existência da liquidez e certeza do crédito
pleiteado., por meio de prova idônea (contábil e fiscal), conforme aplicação do
Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e da Súmula CARF no 164.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS.
DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional). A escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.902806/2013-60
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.049 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.902806/2013-60

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 108-002.976, proferido, em
28 de setembro de 2020, pela 1a Turma da DRJ08, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem resumir os fatos ocorridos até o momento, transcreve-se a seguir o
relatório que apoiou o acórdão de piso, complementando-o mais adiante:
Trata-se de PER/DCOMP no 07035.33910.201212.1.3.04-2565 cuja compensação foi
não homologada por despacho decisório de 02/08/2013 proferido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Sorocaba. O motivo da não homologação foi a
inexistência de crédito, e baseou-se nos seguintes fundamentos:
“A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na
data de transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 11.894,73
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados,
mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.”
Abaixo as características do DARF:

O contribuinte foi cientificado do despacho decisório em 12/08/2013, apresentando
manifestação de inconformidade em 11/09/2013.
Em sua defesa alega que inicialmente foi apurado débito de IRPJ para o mês de
dezembro de 2009 no valor de R$ 540.621,18, tendo sido extinto por meio de
compensação e pagamento. Em apresentação da DIPJ, o sujeito passivo apurou IRPJ a
pagar no valor de R$ 481.436,85, resultando em pagamento indevido ou a maior no
valor de R$ 59.184,33. Esse valor foi objeto do pedido de restituição
14077.28459.100512.1.2.04-7607, posteriormente sendo objeto da presente declaração
de compensação.
O valor declarado em DCTF no montante de R$ 540.621,18 foi incorreto, sendo correto
o valor declarado em DIPJ.”
Por sua vez, a 1a Turma da DRJ08 manteve a decisão recorrida e julgou a
manifestação de inconformidade improcedente sob o argumento de que “na ausência de
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.049 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.902806/2013-60

retificação da DCTF para declarar os valores que o sujeito passivo entende correto, impossível
o reconhecimento de direito creditório decorrente de possível pagamento indevido ou a maior”.
A Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ e, inconformada com a decisão,
apresentou recurso voluntário, destacando que:
“Conforme explanado na intimação no 362/2021, apresentamos esse Recurso
Voluntario, após aceite do processo de retificação da DCTF no 10166-
727.014/2021-78 dada pela DRF-Sorocaba.
A DCTF supracitada foi a origem da manifestação de inconformidade de
improcedência no direito creditório não reconhecido pela 1o Turma da DRJ 08,
visto que existiam divergências entre a Pedido de Restituição Per/Dcomp no
14077.28459.100512.1.2.04-7607 e a respectiva DCTF e, consequentemente as
compensações a ela atrelada.
Com a regularização da DCTF demonstrando o recolhimento a maior fica
explicito o direito ao crédito e suas compensações.
Assim, segue a relação dos documentos que comprovam a procedência e
eficácia da retificação.
”
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já constou no relatório, trata-se de discussão acerca do direito creditório
informado em Per/Dcomp e não reconhecido, com a não homologação da compensação
declarada.
Sobre a questão, a 1a Turma da DRJ08 assim manifestou-se:
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.049 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.902806/2013-60

Inicialmente, ressaltamos que o regramento previsto no Decreto n.o 70.235/72 é
aplicável à manifestação de inconformidade em decorrência da previsão contida no § 11
do art. 74 da Lei no 9.430/96, incluída pela Lei no 10.833/03, in verbis:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão.
(...)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§
9 e 10 obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional,
relativamente ao débito objeto da compensação.”
Seguindo tal regramento vigente, a compensação deve ser implementada por iniciativa
do sujeito passivo, com a entrega da declaração correspondente (PER/DCOMP), na qual
devem constar informações relativas aos pretensos créditos (líquidos e certos) a serem
restituídos / ressarcidos ou os correspondentes débitos a serem compensados.
O Pedido de Ressarcimento / Restituição e a Declaração de Compensação se prestam a
formalizar o encontro de contas entre o Contribuinte e a Fazenda Pública, por iniciativa
do primeiro, a quem cabe a responsabilidade pelas informações sobre os pretensos
créditos, ao passo que à Administração Tributária compete a sua necessária verificação
e validação. Confirmada a existência do crédito pleiteado, sobrevém o deferimento do
pedido e a restituição / ressarcimento da quantia paga indevidamente ou a maior ou a
correspondente compensação dos débitos declarados..
O motivo da não homologação da compensação requerida residiu no fato do direito
creditório informado na DCOMP referir-se a pagamento utilizado integralmente na
quitação de débito regularmente confessado em DCTF.
Uma questão relevante que se coloca neste ponto, antes de se analisar a alegada
retificação da DCTF, é saber-se se a mera retificação da DCTF que continha débito
confessado fundante do indeferimento da restituição é suficiente para o reconhecimento
do direito creditório. A resposta a tal indagação é negativa, na esteira da conclusão do
Parecer Normativo COSIT no. 2, de 28 de agosto de 2015, cujos excertos relevantes se
transcreve:
“22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que
confirmam disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP,
podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações,
tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto no § 6o do art. 9o da IN RFB no
1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade
fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o
indébito tributário;” (g.n.)
Assim, a retificação da DCTF somente pode ser aceita no âmbito do contencioso
administrativo fiscal se guardar consonância com o conteúdo das outras declarações
prestadas pelo contribuinte à RFB (no caso concreto, a retificação da DCTF somente
pode ser aceita caso guarde consonância com as informações prestadas em DIRF).
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.049 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.902806/2013-60

Lembre-se, em adição, que tal retificação ainda deve estar acompanhada de elementos
de prova bastantes para confirmar a efetiva ocorrência do equívoco objeto da
retificação, na esteira da norma veiculada no art. 147, §1o, do CTN, e item 13.1 do
Parecer Normativo COSIT no. 2/2015, a seguir transcrito:
“O sujeito passivo é obrigado a comprovar a veracidade das informações
declaradas na DCTF e no PER/DCOMP e a autoridade administrativa tem o
poder-dever de confirmá-las. A autoridade administrativa poderá solicitar a
comprovação do alegado crédito informado no PER/DCOMP, e se ele, por
exemplo, for um pagamento e estiver perfeitamente disponível nos sistemas da
RFB, pode ser considerado apto a ser objeto de restituição ou de compensação,
sem prejuízo de ser solicitado do declarante comprovação de que se trata de fato
de indébito. Vale dizer, a retificação da DCTF é necessária, mas não
necessariamente suficiente para deferir o crédito pleiteado, que depende da
análise da autoridade fiscal/julgadora do caso concreto. Tanto que tal
autoridade poderá discordar das razões apresentadas (a despeito da retificação da
DCTF) e, consequentemente, indeferir/não homologar o PER/DCOMP com base
em outros elementos de prova de que tal pagamento, ainda que disponível nos
sistemas da RFB” (g.n.)
Portanto, o reconhecimento do indébito de IRPJ, passível de embasar pedidos de
restituição / ressarcimento, somente é possível quando, cumulativamente, cumpridas as
seguintes condições:
- O alegado indébito não pode se encontrar confessado pela empresa em DCTF;
- Havendo retificação de DCTF, deve ser verificado se as informações constantes dos
sistemas da RFB e as provas acostadas aos autos são bastantes para se atestar a higidez
de tal retificação;
Em consulta ao Portal DCTF, verifica-se que o contribuinte apresentou duas declarações
para o mês de dezembro de 2009, conforme consulta a seguir colacionada. Nota-se que
com a retificação o sujeito passivo declarou débitos de IRPJ código de receita 2362 no
valor de R$ 540.621,18:

Portanto, nos termos do Parecer Normativo acima transcrito, na ausência de retificação
da DCTF para declarar os valores que o sujeito passivo entende correto, impossível o
reconhecimento de direito creditório decorrente de possível pagamento indevido ou a
maior.
Diante todo o exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade,
não reconhecendo o direito creditório pleiteado.”
Assim, extrai-se do acórdão de piso que, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente, para manter na íntegra o despacho decisório que não homologou
as compensações pleiteadas, sob o argumento de não teria ocorrido a retificação da DCTF e o
crédito pleiteado já se encontrava totalmente alocado a outros débitos.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.049 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.902806/2013-60

Já a Recorrente, em suas razões recursais, aduziu que apresentou o Recurso
Voluntário, ora em apreço, após aceite do processo de retificação da DCTF dada pela DRF de
Origem e que, com a regularização da DCTF demonstrando o recolhimento a maior, ficou
explícito o direito ao crédito e suas compensações.
Contudo, compulsando os autos, entendo não assistir razão à Recorrente em suas
alegações. Explique-se.
Inicialmente, destaco que tenho entendimento que, se transmitida a PER/DCOMP
independentemente da retificação da DCTF após o despacho decisório da DCTF, por imperativo
do princípio da verdade material, o contribuinte tem direito subjetivo à compensação, desde que
prove a liquidez e certeza de seu crédito por meio de documentos hábeis e idôneos. Inclusive, há
entendimento neste sentido já emanado por este Tribunal:
AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DA DCTF. ALOCAÇÃO DE PAGAMENTOS.
PEDIDO
DE
RECONHECIMENTO
DE
CRÉDITO.
INDEFERIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. Erro de preenchimento de DCTF não possui o condão de gerar
um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma
nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado
no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado ao auferir receita não
prevista em lei. SUPERAÇÃO DE ÓBICES QUE LEVARAM AO INDEFERIMENTO
DO PLEITO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. REINÍCIO DO PROCESSO.
DESPACHO DECISÓRIO COMPLEMENTAR. Superados os óbices de ausência de
retificação da DCTF e da alocação dos pagamentos referentes ao indébito pleiteado, o
recurso deve ser parcialmente provido para que o exame de mérito do pedido seja
reiniciado pela unidade origem mediante prolação de despacho decisório complementar.
(Acórdão no 1301-003.881 , Relator: Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Data:
14/05/2019).
Assim, a ausência de retificação da DCTF, por si só não pode embasar a negação
ao seu direito de crédito pleiteado, podendo levar ao enriquecimento ilícito do Estado. Em
relação à possibilidade de comprovação de erro de fato no preenchimento da declaração, o
entendimento atual, inclusive da RFB, é de que é possível superar esse equívoco, desde que haja
comprovação de tal erro, conforme bem delineado pela RFB no Parecer Normativo Cosit no 8, de
2014.
Ademais, restou definido que a retificação da DCTF após o indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, ou mesmo sua não retificação. não impede que
o direito creditório no Per/Dcomp seja analisado, desde que, nos termos do Parecer Normativo
Cosit no 02, de 28 de agosto de 20151, o contribuinte logre êxito em comprovar

1 Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva
contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.049 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.902806/2013-60

documentalmente as alterações promovidas (erro de fato), e, por conseguinte, a liquidez e certeza
de seu crédito tal como exige o art. 170 do Código Tributário Nacional.
Inclusive, sente sentido é a disposição da Sumula CARF no 164 que deve ser
aplicadas ao caso sob análise e assim dispõe:
Súmula 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
Ocorre que a Recorrente não carreou aos autos quaisquer documentos
comprobatórios de suas alegações. Afinal, é do contribuinte, o ônus da prova de demonstrar
explicitamente com os documentos necessários para tanto. A obrigatoriedade de apresentação
das provas pela Recorrente está arrimada no Código de Processo Civil, em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Caberia, pois, à Recorrente ter produzido o conjunto probatório nos autos de suas
alegações no tocante ao erro que motivou a retificação da DCTF e da legitimidade para pleitear a
compensação em destaque, já que para o procedimento de apuração do direito creditório é
imprescindível a comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor do crédito pleiteado
(art. 170 do Código Tributário Nacional). Daí a necessidade de apresentação pela Recorrente de
sua escrita contábil/fiscal.

DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF
se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida
na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada
a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de
ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.049 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.902806/2013-60

Destarte, a retificação das informações declaradas por iniciativa da própria
declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional2). Destarte, as alterações
promovidas em DCTF para diminuir o valor do tributo devido devem ser comprovadas através
de escrita contábil. A comprovação, portanto, é condição para admissão da retificação realizada,
quando essa, como no caso dos autos, suprimiu tributo.
Ora, o pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais.
De fato, é necessário é um cuidadoso exame dos dados informados em todos os
livros de registro obrigatório pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e
demais papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal e que não foram
apresentados pela Recorrente (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de
23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e
art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Especificamente, no caso em debate, diferente do entendimento da Recorrente, os
supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser corroborados, pois, como já deixei
consignado, os autos não estão instruídos com outros assentos contábeis obrigatórios
acompanhados dos documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração
comercial e fiscal .
Vale lembrar, também, que conforme inteligência da Súmula CARF no 92, a DIPJ
- Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica tem caráter meramente
informativo e não se presta à comprovação da existência e liquidez de indébito tributário. O
reconhecimento de direito crédito creditório dá-se por meio de documentação hábil e idônea,
conforme prevê a legislação de regência.
Ressalta-se que , mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF
tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade, em
homenagem ao princípio da verdade material do formalismo moderado, desde que esclareça
pontos fundamentais na ação. Contudo, a Recorrente não juntou documentos em sede recursal e
os constantes no processo foram devidamente analisados pela DRJ sem qualquer comprovação
do direito creditório em discussão.

2 Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro,
na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato,
indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento

Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.049 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.902806/2013-60

Em tempo, destaco que todos os documentos constantes nos autos foram
analisados em sede de primeira instância de julgamento e regularmente examinados com
minudência, conforme a legislação de regência da matéria, e o pleito da Recorrente não pode
prosperar, conforme já explicado.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário sob
exame.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 85
DF CARF MF
Original